Tribunal: STF
Processo: RHC 253592
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR: SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Bernardo Guilherme Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 191.275/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 10.9.2023, em razão da apontada prática do delito previsto no § 3º do art. 302 da Lei 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor).



    Em 11.3.2023, foi-lhe concedida a liberdade provisória mediante pagamento de fiança, fixando-se o dever de comparecimento a todos os atos do processo, proibição de se ausentar da comarca por mais de oito dias e suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor (e-doc.11).



    Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.23.273342-8/000, cuja ordem foi denegada em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ART. 302, § 3º, DO CTB. CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUABILIDADE DAS MEDIDAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 282, DO CPP. ORDEM DENEGADA. – A imposição e posterior manutenção de eventuais medidas cautelares devem observar os critérios da necessidade e da adequabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto e o resguardo da regular instrução criminal, de eventual” (e-doc. 31).



    3. Contra esse julgado foi interposto no Superior Tribunal de Justiça recurso ordinário, desprovido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior no julgamento do agravo regimental:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante por suposta prática de delito previsto no art. 302, § 3º, da Lei 9.503/97. 2. O agravante obteve liberdade provisória mediante fiança e imposição de medidas cautelares, como comparecimento a atos processuais e suspensão da habilitação para dirigir. 3. Tribunal de origem denegou a ordem, considerando adequadas as medidas cautelares impostas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares diversas de prisão foram adequadamente fundamentadas e se há constrangimento ilegal na sua manutenção. III. Razões de decidir 5. A decisão que impôs as medidas cautelares está suficientemente fundamentada, considerando a necessidade de resguardar a instrução criminal e a ordem pública. 6. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão anterior por seus próprios fundamentos. 7. A proporcionalidade das medidas cautelares foi confirmada, considerando a gravidade do delito e a primariedade do investigado. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. Medidas cautelares diversas de prisão devem ser fundamentadas com base na necessidade e adequação ao caso concreto. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão anterior’” (e-doc. 94).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o STJ, ao negar a ordem, afirmou que a manutenção das cautelares se justifica para ‘o resguardo da instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública’, sem demonstrar como tais medidas seriam imprescindíveis ao caso concreto. Essa fundamentação é genérica e padronizada, em afronta ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, que exige motivação concreta e individualizada para a imposição de restrições” (fl. 3, e-doc. 99).



    Argumenta que “o art. 294 do CTB exige que a suspensão da habilitação seja fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de proteção à ordem pública, o que não foi demonstrado nos autos” (fl. 4, e-doc. 99). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente revogação das medidas cautelares impostas ao Recorrente, especialmente a suspensão da habilitação para dirigir;



    b) Subsidiariamente, que seja determinada nova fundamentação específica e concreta, afastando-se decisões genéricas e padronizadas” (fl. 5, e-doc. 99).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu “que o recurso ordinário não seja conhecido e, caso ultrapassada a preliminar suscitada, que a ele seja negado provimento” (e-doc. 121).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    6. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada como coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    O acórdão recorrido refere-se a julgamento de embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional na espécie. 



    Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 222.483-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR EM SEDE DE IDÊNTICA MEDIDA PROCESSUAL – ABSOLUTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL UTILIZADA – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA APOIADA, ADEMAIS, EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 161.468-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019).



    7. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos recursos cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora